Tribunal: STF
Processo: HC 64988
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. DILIGENCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS
(INDEFERIMENTO). CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE (CARACTERIZAÇÃO).
TESTEMUNHA NÃO ARROLADA OPORTUNAMENTE NA DEFESA PREVIA,
PPROTESTANDO-SE, TODAVIA, POR SUA OITIVA NA FASE DAS DILIGENCIAS.
INDEFERIMENTO PELO MM.JUIZ.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA OCORRENCIA DE PRECLUSAO SOBRE
A MATÉRIA, RELATIVA, ENTRETANTO, A PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO
JÚRI, ONDE A DEFESA TEM NOVA OPORTUNIDADE DE ARROLAR TESTEMUNHAS.
NÃO OUVIDA TESTEMUNHA A QUAL TRAZ, CONFORME SE COMPROVOU A
POSTERIORI, ELEMENTO CAPAZ DE INFLUIR DECISIVAMENTE NO JULGAMENTO
DA TESE DE NÃO-AUTORIA, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CAUSA E SEM
ANTECIPAÇÃO DE QUALQUER VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO REQUERIDO,
CONCEDE-SE A ORDEM PARA QUE SEJA ELE REALIZADO, ANULANDO-SE O
PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO QUE O INDEFERIU.
WRIT DEFERIDO.